Tribunal: TCU
Processo: 029.237/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Antonio Marcolino Ferreira Neto,Contabilidade Publica de Municipios Ltda,Webston de Carvalho Lima,Webston de Carvalho Lima Filho contra o Acórdão 1677/2022-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pela empresa Contabilidade Pública de Municípios Ltda. e pelos Srs. Webston de Carvalho Lima, Webston de Carvalho Lima Filho e Antonio Marcolino Ferreira Neto em face do Acórdão 1677/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8443/1992, ante as razões do relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência dessa deliberação aos recorrentes e aos demais interessados;